Tribunal: TJSP
Processo: 2057706-72.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Alegada negativa de autoria. Matéria de mérito da ação penal que extrapola os estreitos limites do writ, que não admite a análise aprofundada de fatos e provas. Prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública e da instrução processual. Gravidade concreta do crime de homicídio. Paciente que está foragido desde os fatos. Decisões impugnadas que

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Alegada negativa de autoria. Matéria de mérito da ação penal que extrapola os estreitos limites do writ, que não admite a análise aprofundada de fatos e provas. Prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública e da instrução processual. Gravidade concreta do crime de homicídio. Paciente que está foragido desde os fatos. Decisões impugnadas que foram fundamentadas. Ordem denegada.